Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703818-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO VIANEI RUBIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual Juízo da 15a Vara Cível de Brasília rejeitou os embargos e indeferiu o pedido do agravante de declinação da competência em favor do juízo do domicílio do exequente. Diz o Banco agravante que, na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública 94.008514-1. Afirma que o referido acordão reconheceu a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), razão pela qual os três foram condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Afirma que o Magistrado a quo indeferiu o pedido do Banco agravante para reconhecer o litisconsórcio existente entre os réus da Ação Coletiva (Banco do Brasil, União e Banco Central) e o pedido de declinação da competência em favor da Justiça Federal. Contra essa decisão, aduz que opôs embargos de declaração questionando a omissão da decisão quanto ao disposto no artigo 53 do CPC, tendo o magistrado a quo proferido a decisão ora agravada: “Trata-se de embargos de declaração, ao argumento de que a decisão recorrida restou omissa com relação à incompetência do Juízo. O executado alega que o exequente é domiciliado em Nonoai/RS, bem como o negócio jurídico fora celebrado naquele município, motivo pelo qual este Juízo seria incompetente. Intimado, o exequente manifestou-se em contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos recursais. No mérito, porém, razão não lhe assiste. O autor optou por ajuizar a demanda no foro da sede do réu, conforme preconiza o caput do art. 46 e o inciso III do art. 53, ambos do CPC. A par disso, consoante inteligência do parágrafo único do Art 516, do CPC, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado . Assim, não há que se falar em incompetência deste Juízo. Rejeito, portanto, os embargos de declaração opostos..” Em suas razões (ID 14378262, p.1-5), sustenta o Banco agravante que “a decisão agravada viola o artigo viola o artigo 53, inciso III alínea b, e art. 516, II, ambos do NCPC, vez que diferente da interpretação dada pelo MM Juízo a quo, não cabe ao requerente escolher a sua jurisdição, já que existe norma especifica para o caso dos autos.” Aduz que “o Agravado em sua peça exordial declara seu endereço e domicílio é em Município de Nonoai – RS e, ainda, firmou a cédula em discussão naquela mesma Comarca (ID’s 47267499 e 47268572). No entanto, causa estranheza que tenha optado pelo foro de Brasília para o ajuizamento da presente ação, possivelmente com o intuito de se favorecer das custas processuais baixíssimas do DF.” Defende, por um lado, que o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicílio do agravado, local onde o contrato foi firmado entre as partes. Sustenta que o Banco agravante tem sede em várias cidades do Brasil, inclusive, na Cidade onde reside o agravado, não havendo razão que justifique a o processamento da liquidação de sentença em Brasília. De outro lado, aduz que a regra do art. 516, II do CPC, que determina que o cumprimento de sentença ocorrerá perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, deve ser aplicada razão por que o processamento da presente liquidação de sentença deve se dar perante o juízo da 3a Vara Federal da Seção de Judiciária do Distrito Federal. Por fim, requer “uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e PROVIDO, para que sejam os autos de origem declinados para a Justiça Comum da comarca de Nonai - MG ou, subsidiariamente, à 3a Vara Federal da SJDF” Preparo recolhido (ID 14378265-14378264). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que agravado/credor ajuizou o cumprimento da sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a" do CPC, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". Além disso, também não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. A propósito, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019).” Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora